Tribunal: TJSP
Processo: 1062986-08.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. Conforme a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.097, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula no 312 daquela Corte, é imprescindível a dupla notificação para a validade das multas aplicadas pela

Ementa:
MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. Conforme a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.097, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula no 312 daquela Corte, é imprescindível a dupla notificação para a validade das multas aplicadas pela não identificação do condutor infrator de veículo registrado em nome de pessoa jurídica. Tal entendimento supera o entendimento anterior adotado no Tema no 13 deste Tribunal de Justiça. Recurso provido.